Tribunal: TJMT
Processo: 1048632-20.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048632-20.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KATIANE SPESSOTO MARTINEZ - CPF: 025.101.121-63 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDIVIDUAL DE COBRANÇA. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. PEDIDO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS A TÍTULO DE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. VALOR DA CAUSA DENTRO DO LIMITE LEGAL. AUSÊNCIA DE DEMANDA COLETIVA OU COMPLEXIDADE EXCEPCIONAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO. SENTENÇA QUE DECLINOU DE COMPETÊNCIA. REFORMA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto por autora que ajuizou ação de cobrança em face do Estado de Mato Grosso, pleiteando o pagamento de diferenças de terço constitucional de férias não quitadas sobre 15 dias de férias usufruídas, cuja demanda foi extinta ao fundamento de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a lide em questão — de natureza
individual, com valor da causa dentro do limite de 60
salários-mínimos
, instruída com documentação pessoal e sem necessidade de prova pericial —
pode ser processada e julgada no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença recorrida entendeu, de forma equivocada, tratar-se de
demanda de natureza coletiva ou vinculada a precedente coletivo
, razão pela qual extinguiu o feito, declinando da competência do Juizado. Contudo, a análise dos autos demonstra que a autora formulou pedido
individual
, instruído com documentos pessoais, holerites e fichas financeiras,
sem qualquer menção a execução coletiva, título judicial coletivo ou substituição processual.

Trata-se de pretensão indenizatória líquida, de baixa complexidade,
adequada à tramitação perante o Juizado
, conforme entendimento consolidado do TJMT no julgamento do
IRDR no 85560/2016
, que inclusive confirmou a viabilidade da matéria no rito do Juizado Especial, independentemente de sua complexidade jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Reforma-se a sentença para
reconhecer a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a presente demanda
, determinando o regular prosseguimento do feito.

É cabível a tramitação, no Juizado Especial da Fazenda Pública, de ação individual que pleiteia o pagamento de diferenças remuneratórias fundadas em direito líquido e certo, instruída com documentos próprios da parte autora, desde que respeitado o limite de 60
salários-mínimos
e ausente complexidade fática ou necessidade de prova pericial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por
Katiane
Spessoto
Martinez
contra sentença que
extinguiu a presente ação sem resolução de mérito
, por entender o Juízo que a pretensão deduzida — pagamento de diferenças do terço constitucional de férias — extrapolaria a competência material do Juizado Especial da Fazenda Pública, por presumidamente estar vinculada a uma execução coletiva ou a precedente judicial coletivo.

A autora, professora contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, apresentou documentação própria e individual, consistente em fichas financeiras e provas documentais, pleiteando exclusivamente o pagamento da diferença do terço de férias sobre 15 dias não remunerados.

O valor da causa é inferior a 60
salários-mínimos
e
não há complexidade fática ou necessidade de prova técnica
. Tampouco houve alegação ou demonstração de que a lide fosse coletiva, tampouco fundada em título coletivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A sentença recorrida extinguiu a demanda com base na suposta natureza coletiva da pretensão deduzida pela autora. No entanto, ao compulsar os autos, constata-se que
não há qualquer elemento que indique a existência de ação coletiva, substituição processual por sindicato ou associação, tampouco execução de sentença proferida em demanda coletiva.

A petição inicial descreve
direito subjetivo individual
, embasado em legislação local, com prova documental exclusiva da parte autora, apta à tramitação pelo rito célere do Juizado Especial. A complexidade invocada pelo juízo sentenciante não encontra respaldo legal ou fático.

O
art. 2o, §1o, da Lei no 12.153/2009
, que rege os Juizados da Fazenda Pública, estabelece:

“Art. 2o, §1o - Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, até o valor de 60 (sessenta)
salários-mínimos
.”

Ademais,
o entendimento jurisprudencial também corrobora a tese adotada.
Em situação análoga, a
Primeira Turma Recursal do TJMT
, no julgamento do
Recurso Inominado no 1020947-35.2024.8.11.0002
, decidiu:

"O servidor contratado de forma temporária também faz jus ao recebimento das férias acrescidas do terço constitucional, independentemente de estabilidade ou efetividade."

Portanto, estando presentes os requisitos legais e materiais, e ausentes os óbices processuais alegados pelo juízo de origem, impõe-se o reconhecimento da
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
, com consequente prosseguimento do feito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
para
reformar a sentença de extinção e determinar o regular prosseguimento do feito no Juizado Especial da Fazenda Pública
, afastando-se a alegação de natureza coletiva ou inadequação procedimental.

É como voto.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais
,
em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita
.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025